Tribunal: TJBA
Processo: 8081597-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081597-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEREIRA DA SILVA NETO e outros

Advogado(s)
:
MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR, ANTONIO MARCELO DA COSTA PEDREIRA

APELADO: SILVEIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA RUAS GASPAR DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA POR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. CONVERSÃO DO RITO MONITÓRIO PARA O ORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por João Pereira da Silva Neto e Márcia Laytynher Martins contra sentença que acolheu a preliminar de prescrição e julgou improcedente a reconvenção, extinguindo o feito com resolução do mérito (CPC, art. 487, II), nos autos da ação monitória ajuizada em face de Silveira Empreendimentos e Participações Ltda., visando à restituição de valores decorrentes de contrato de Sociedade em Conta de Participação (SCP). Os autores alegaram que a parte ré reconheceu a dívida ao realizar pagamentos entre 2018 e 2021, o que teria interrompido o prazo prescricional. A parte ré defendeu a ocorrência da prescrição quinquenal e afirmou que os valores aportados já teriam sido quitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de pagamentos parciais entre 2018 e 2021 pela parte ré configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, apto a interromper o prazo prescricional; e (ii) estabelecer se o rito monitório pode ser convertido para o ordinário diante da controvérsia sobre a existência e o valor do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento parcial da dívida, realizado de forma espontânea pela parte ré entre 12/06/2018 e 22/04/2021, constitui ato inequívoco de reconhecimento da obrigação, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, interrompendo o prazo prescricional iniciado em 30/09/2015.

4. A interrupção da prescrição pelo reconhecimento da dívida reinicia o prazo quinquenal, que passou a fluir a partir do primeiro pagamento realizado (12/06/2018), com termo final em 12/06/2023, tornando tempestivo o ajuizamento da ação monitória em 04/08/2021.

5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma que o pagamento parcial configura causa interruptiva da prescrição, independentemente de vínculo com execução judicial ou acordo formalizado.

6. Diante da controvérsia instaurada sobre a existência de saldo remanescente e da ausência de prova inequívoca da quitação integral do débito, revela-se imprescindível a instrução probatória, o que justifica a conversão do rito monitório para o ordinário, nos termos do art. 701, §3º, do CPC.

7. Inviável o julgamento imediato do mérito nesta instância, uma vez que o processo não se encontra em condições de pronto desfecho (CPC, art. 1.013, § 3º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento parcial espontâneo da dívida pelo devedor configura ato inequívoco de reconhecimento da obrigação, interrompendo o prazo prescricional nos termos do art. 202, VI, do Código Civil.

2. A controvérsia sobre a existência de saldo devedor remanescente impõe a conversão do rito monitório para o ordinário e a realização de instrução probatória.

3. Não se aplica o art. 1.013, §3º, do CPC quando o processo não se encontra em condições de imediato julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 202, VI, e 206, § 5º, I; CPC, arts. 487, II; 701, §3º; 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, Apelação Cível nº 5003568-83.2022.8.21.0073, Rel. Des. Mylene Maria Michel, j. 26.07.2024;

TJ-MS, AI nº 1402795-81.2023.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 21.03.2023;

TJ-RS, AI nº 5107060-68.2022.8.21.7000, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 15.12.2022.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação,
pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(01)